Tribunal: TJSP
Processo: 1006131-39.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000760231
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006131-39.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes
RENAN JOSÉ SILVA DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), ANDERSON
PEREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), IVAN CARLOS DE
SOUZA LOPES (JUSTIÇA GRATUITA) e CARLOS HENRIQUE
ESTEVES
DE
SOUZA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
TRAVELJIGSAW LIMITED- RENTALCARS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o
voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-39.2020.8.26.0562 -Voto no 33278
2
Apelação Cível – no 1006131-39.2020.8.26.0562
Apelantes/Autores:
RENAN JOSÉ SILVA DE SOUZA, CARLOS
HENRIQUE
ESTEVES
DE
SOUZA,
ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e
IVAN CARLOS DE SOUZA LOPES
Apelada/Ré:
TRAVELJIGSAW
LIMITED
(RENTALCARS.COM)
MM. Juiz de Direito: Fabio Sznifer
Comarca de Santos - 5a Vara Cível
Voto no 33278
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. Ônus de
prova.
Responsabilidade
civil.
Inexistência.
Ausência
de
comprovação do ato ilícito praticado pela Ré. Manutenção da r.
sentença. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.
Trata-se de “ação de indenização por danos
materiais e morais” ajuizada por RENAN JOSÉ SILVA DE SOUZA, CARLOS
HENRIQUE ESTEVES DE SOUZA, ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS e
IVAN CARLOS DE SOUZA LOPES contra TRAVELJIGSAW LIMITED
(RENTALCARS.COM), julgada improcedente pela r. sentença “a quo” (e-fls.
170/173), condenando os Autores ao pagamento das custas e despesas
processuais, além dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10%
sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade concedida.
Inconformados, os Autores interpuseram o
presente recurso de apelação (e-fls. 175/189), desafiando contrarrazões da Ré (e-
fls. 192/205).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou improcedente ação indenizatória,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-39.2020.8.26.0562 -Voto no 33278
3
reconhecendo a inexistência de comprovação da responsabilidade da Ré pelos
danos suportados.
Na hipótese dos autos, os Autores ajuizaram
a presente ação alegando que, após ter alugado veículo pela plataforma digital da
Ré em razão de viagem ao exterior, foram impedidos de retirar o bem em razão
da ausência de apresentação dos documentos necessários. Dispuseram que
receberam o estorno de apenas 50% do valor pago, tendo um prejuízo de R$
650,61. Considerando que não encontrou meios para solucionar a questão,
causada por culpa exclusiva da Ré, requereu a condenação desta ao pagamento
de indenização pelos danos materiais e morais enfrentados.
Citada, a Ré apresentou contestação (e-fls.
113/125), sustentando, em síntese, que não restaram preenchidos os requisitos
ensejadores da responsabilidade civil na espécie. Pugnou pela improcedência do
pedido.
Na sequência foi prolatada a r. sentença de
improcedência que, reconhecendo a ausência de comprovação de que os danos
foram causados pela Ré, deu azo à interposição do presente recurso, que
devolveu a este E. Tribunal de Justiça a seguinte questão: a existência, ou não, de
responsabilidade civil da Ré.
Pois bem. Para a resolução da controvérsia,
deve-se verificar se os Autores lograram comprovar os fatos constitutivos de seu
direito (CPC, art. 373, I).
Nesse sentido, sobre o ônus da prova,
importa destacar o entendimento do ilustre Humberto Theodoro Júnior (Curso de
Direito Processual Civil. Volume I. 47a edição. Editora Forense. Rio de Janeiro.
2007. p. 478.):
“Esse ônus consiste na conduta processual
exigida da parte para que a verdade dos fatos por ela arrolados seja admitida pelo juiz.
Não há um dever de provar, nem a parte
contrária assiste o direito de exigir a prova do adversário. Há um simples ônus, de modo
que o litigante assume o risco de perder a causa se não provar os fatos alegados dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-39.2020.8.26.0562 -Voto no 33278
4
quais depende a existência do direito subjetivo que pretende resguardar através da tutela
jurisdicional. Isto porque, segundo máxima antiga, fato alegado e não provado é o
mesmo que fato inexistente.” (destacado)
Vale esclarecer que não se está a afastar a
incidência da regra da inversão do ônus de prova prevista no art. 6o, VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, aplicável no presente caso. Acrescentando
que o CDC não revogou o CPC.
Entretanto, deve-se destacar que a prova do
ato ilícito perpetrado pela Ré, bem como a prova do dano constituem, bem por
isso, em fato constitutivo do direito dos Autores, não obstante as disposições
constantes da legislação consumerista.
Ora, como é sabido, para que haja o dever
de indenizar é necessário o preenchimento dos pressupostos da
responsabilidade civil, in casu, o ato ilícito culposo praticado pela Ré, o dano
experimentado pelos Autores e o nexo causal entre um e outro.
De fato, em razão da inversão do ônus da
prova e das regras de responsabilidade objetiva previstas no CDC, cumpria à Ré
a demonstração de que prestou o serviço adequado, mas não a comprovação do
dano e do ato ilícito, ônus de prova que incumbe a quem alega a sua efetiva
ocorrência, em atendimento à norma de distribuição do ônus de prova prevista no
Código de Processo Civil.
Assim é que, analisando-se o conjunto fático-
probatório dos autos, não se pode vislumbrar o alegado ato ilícito perpetrado.
Isso porque, denota-se dos documentos colacionados inexistir qualquer
comprovação de que a Ré tenha agido negligentemente, impedindo a locação por
motivos injustificáveis.
É dizer, a Ré juntou aos autos os termos da
contratação do veículo pelos Autores (e-fls. 161/164), no qual constou
expressamente a necessidade de apresentação de um cartão de crédito em
nome do locatário e de sua carteira de habilitação, além de documento de
identificação e voucher da reserva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006131-39.2020.8.26.0562 -Voto no 33278
5
Ora, em que pese o infortúnio, o fato é que o
Coautor Carlos, diga-se, o responsável pela locação do veículo em seu nome,
não apresentou sua carteira de habilitação, tendo apresentado cópia do
documento com prazo de validade expirado.
Ademais, não se pode imputar à Ré a culpa
pelo furto de sua carteira de habilitação antes do embarque, nem o fato de não
ter sido possível completar nova reserva em nome de um dos Coautores, uma
vez que estes não possuíam cartão de crédito para garantir a reserva, tendo
constado expressamente a impossibilidade de utilização de cartões virtuais para
referida transação (e-fl. 163).
Com efeito, o caso em apreço retrata
hipótese de não comparecimento (“no-show”), no qual não há previsão de
reembolso (e-fl. 160), de modo que tendo os Autores recebido estorno de quase
50% do valor pago, não há que se falar em abusividade.
Nestes termos, diante da ausência de
comprovação do ato ilícito, ônus que competia aos Autores, não se pode acolher
a pretensão recursal, devendo ser mantida a r. sentença de primeiro grau tal
como lançada, e, diante do quanto disposto no art. 85, § 11, do CPC, é devida a
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na r. sentença
para 12% sobre o valor atualizado da causa.
Assim, o recurso não prospera.
Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto pelos Autores, majorados os honorários
advocatícios sucumbenciais para 12% do valor atualizado da causa, nos termos
do art. 85, § 11, do CPC/2015, observada a gratuidade concedida. No mais, fica
mantida a r. sentença.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora